Tribunal: TJBA
Processo: 8059956-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059956-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRNA MARIA SANTIAGO MAGALHAES

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

AGRAVADO: SOLANGE COUTO BEZERRA

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DECISÃO DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. TERCEIRA INTERESSADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO LITIGIOSO DE UNIÃO ESTÁVEL
.
REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. MATÉRIAS DE ALTA INDAGAÇÃO. QUESTÕES QUE DEVEM SER DEMANDADAS POR VIAS AUTÔNOMAS.

1. Em regra, o reconhecimento de união estável, inclusive
post mortem
, é feito em ação própria, sob o procedimento comum, com amplo contraditório, com a necessária instrução e com todos os recursos possíveis previstos no processo civil.

2. O artigo 612 do CPC não é destinado à resolução de absolutamente qualquer controvérsia em torno do falecimento do
de cujus
. Portanto, somente é aplicável a norma contida no referido artigo em situações de menor complexidade, que não constituam nem devam constituir objeto de ação própria, e que estejam suficientemente provadas por documentos.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8059956-19.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MIRNA MARIA SANTIAGO MAGALHAES
e em que é agravada
SOLANGE COUTO BEZERRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Sra. Mirna Maria Santiago Magalhães, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça